Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-21.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACOLHIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003886-21.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Acolheram os embargos, com efeitos
modificativos, para excluir do julgado de fls. 841/843 do apenso a condenação da
embargante no pagamento de honorários advocatícios.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003886-21.2016.8.26.0554/50000 - Santo
André
2
VOTO No 36.898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003886-21.2016.8.26.0554/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

EXISTÊNCIA ACOLHIMENTO.
Ao v. acórdão de fls. 841/843 do apenso que, por votação
unânime, homologou a renúncia à pretensão que formulou nos embargos
à execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, julgando extinto o
processo com resolução do mérito e condenando-a ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa, são opostos por Carrefour Comércio
e Indústria Ltda. os presentes embargos declaratórios, buscando afastar
a condenação nesta última verba, ao argumento de que já incluída no
Programa Especial Parcelamento a que aderiu.
Regularmente intimada, a Fazenda do Estado manifestou-
se.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que ao extinguir
o processo a Turma Julgadora realmente deixou de mencionar
entendimento pacificado na Câmara, no sentido de que “não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003886-21.2016.8.26.0554/50000 - Santo
André
3
devidos honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal,
nas ações anulatórias, nos embargos e outros incidentes executivos
relacionados à higidez e validade do crédito tributário, na hipótese de o
contribuinte ter aderido a programa especial de parcelamento do
débito, no qual houve prévia inclusão de valores relativos às
eventuais verbas honorárias sucumbenciais e que se encontrar em
regular andamento”, como ocorre no caso concreto.
Em tais condições, acolhem-se os embargos, com efeitos
modificativos, para excluir do julgado de fls. 841/843 do apenso a
condenação da embargante no pagamento de honorários advocatícios.
RICARDO FEITOSA
RELATOR